Tribunal: TJDFT
Processo: 0712543-18.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712543-18.2020.8.07.0003 RECORRENTE: EDUARDO VIRGULINO DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONCURSO DE PESSOAS. DOSIMETRIA DA PENA. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVOS. SÚMULA 231 DO STJ. APLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Segundo o entendimento dominante no col. Superior Tribunal de Justiça, seguido por este eg. TJDFT, a diminuição da pena na segunda fase, em razão de circunstância atenuante, deve ser estipulada à razão de 1/6 (um sexto) da pena-base, com observância do Enunciado da Súmula n. 231 do STJ. 2. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação ao artigo 65 do Código Penal, requerendo o afastamento da incidência do enunciado 231 da Súmula do STJ para que a pena, na segunda fase da dosimetria, seja fixada abaixo do mínimo legal. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguimento no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 65 do Código Penal, porque o assunto versado no recurso especial corresponde ao Tema 190 do rito dos repetitivos (REsp 1117068/PR e REsp 1117073/PR), cuja tese foi fixada nos seguintes termos: “O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal.” Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. III - Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020